Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, sob alegação de omissão quanto aos arts. 139, IV, e 797 do Código de Processo Civil. A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, o que comprometeria a prestação jurisdicional e impediria o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela parte, em especial os arts. 139, IV, e 797 do CPC, a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração a vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. Considera-se omissa apenas a decisão que deixa de se manifestar sobre ponto relevante à solução da controvérsia, o que não se verifica no caso, já que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados.
5. O colegiado fundamentou a negativa da reiteração da medida com base na ausência de modificação patrimonial relevante, na proximidade da data da última busca e na jurisprudência do STJ que condiciona a nova diligência a fatos supervenientes.
6. A decisão também abordou, ainda que de forma implícita, os arts. 139, IV, e 797 do CPC, ao reafirmar a excepcionalidade da medida pleiteada e a inexistência de elementos que justificassem nova diligência, não se verificando, portanto, a omissão alegada.
7. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada quanto aos pontos essenciais da controvérsia.
8. O inconformismo com a solução adotada não configura vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, tampouco autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
9. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando opostos embargos com indicação dos dispositivos legais, mesmo que rejeitados, suprindo eventual ausência de menção expressa no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
3. A reiteração de medida de pesquisa patrimonial via SNIPER depende da demonstração de fato novo relevante ou da passagem de tempo razoável desde a última diligência.
4. O prequestionamento implícito é viabilizado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 139, IV, e 797.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.